Tribunal: STJ
Processo: 0031365-10.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PET no HABEAS CORPUS No 1070258 - MG(2026/0031365-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
REQUERENTE
: IGOR DUTRA PACHECO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
HABEAS CORPUS
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REVOGAÇÃO. REITERAÇÃO DE
ANTERIOR. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA
WRIT
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
, por consubstanciar mera reiteração de
habeas corpus
writ
anteriormente apreciado (HC n.
) e pela ausência de flagrante
1.064.378/MG
constrangimento ilegal nas decisões proferidas nas instâncias ordinárias.
2. O agravante alega que não houve exame de mérito pelo Tribunal de
origem, sustenta a permanência de medida cautelar de monitoração eletrônica
sem reavaliação concreta de sua necessidade, afirma inexistir
descumprimento das cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental traz
impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática que
indeferiu liminarmente o
, de modo a afastar a incidência da
habeas corpus
Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As razões do agravo regimental reproduzem substancialmente os
argumentos já expendidos na impetração originária, sem enfrentar, de forma
específica, os fundamentos da decisão monocrática, especialmente quanto à
caracterização do
como mera reiteração de
anteriormente
writ
habeas corpus
julgado e à inexistência de flagrante ilegalidade que justificasse a concessão
de ordem de ofício.
5. A ausência de insurgência dirigida à
da decisão agravada,
ratio decidendi
que destacou a vedação à atuação em indevida supressão de instância e a falta
de ilegalidade manifesta, atrai a incidência do enunciado da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça, que impede o conhecimento de agravo
regimental cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida.
6. Inexistindo novos argumentos ou elementos aptos a infirmar a decisão
agravada, mantém-se o não conhecimento da insurgência recursal.
Documento eletrônico VDA55994909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:56
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 8da992e6-6df1-4b5b-8991-0eec28cefe74

IV. DISPOSITIVO
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:56
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 8da992e6-6df1-4b5b-8991-0eec28cefe74

PET no HABEAS CORPUS No 1070258 - MG(2026/0031365-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
REQUERENTE
: IGOR DUTRA PACHECO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
HABEAS CORPUS
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REVOGAÇÃO. REITERAÇÃO DE
ANTERIOR. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA
WRIT
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
, por consubstanciar mera reiteração de
habeas corpus
writ
anteriormente apreciado (HC n.
) e pela ausência de flagrante
1.064.378/MG
constrangimento ilegal nas decisões proferidas nas instâncias ordinárias.
2. O agravante alega que não houve exame de mérito pelo Tribunal de
origem, sustenta a permanência de medida cautelar de monitoração eletrônica
sem reavaliação concreta de sua necessidade, afirma inexistir
descumprimento das cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental traz
impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática que
indeferiu liminarmente o
, de modo a afastar a incidência da
habeas corpus
Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55645959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:29
Código de Controle do Documento: 9c4b58dd-cf58-4024-8464-3a00578c2a24

4. As razões do agravo regimental reproduzem substancialmente os
argumentos já expendidos na impetração originária, sem enfrentar, de forma
específica, os fundamentos da decisão monocrática, especialmente quanto à
caracterização do
como mera reiteração de
anteriormente
writ
habeas corpus
julgado e à inexistência de flagrante ilegalidade que justificasse a concessão
de ordem de ofício.
5. A ausência de insurgência dirigida à
da decisão agravada,
ratio decidendi
que destacou a vedação à atuação em indevida supressão de instância e a falta
de ilegalidade manifesta, atrai a incidência do enunciado da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça, que impede o conhecimento de agravo
regimental cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida.
6. Inexistindo novos argumentos ou elementos aptos a infirmar a decisão
agravada, mantém-se o não conhecimento da insurgência recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se da Petição n.
a qual recebo como agravo
00064113/2026,
regimental interposto por IGOR DUTRA PACHECO contra a decisão monocrática (fls.
), que indeferiu liminarmente o
, em virtude de consubstanciar mera
18/19
habeas corpus
reiteração do HC n.
além de concluir pela ausência de flagrante
1.064.378/MG,
constrangimento ilegal por parte das instâncias ordinárias.
Em suas razões, o agravante sustenta,
(fl. 23):
ipsis litteris

O acórdão do Tribunal de origem não examinou o mérito da impetração,
limitando-se ao não conhecimento por reiteração.
A medida cautelar mais gravosa permanece ativa sem análise colegiada
atual de sua necessidade concreta.
Há, ao menos em juízo preliminar, plausibilidade na alegação de que a
restrição vem sendo mantida sem reavaliação efetiva de sua
indispensabilidade.
(...)
A monitoração eletrônica constitui restrição contínua à liberdade
ambulatorial, com efeitos diários e permanentes.
Caso a ordem venha a ser concedida ao final, o período de restrição já
suportado será irreversível.
(...)
Não houve descumprimento das medidas.
Documento eletrônico VDA55645959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:29
Código de Controle do Documento: 9c4b58dd-cf58-4024-8464-3a00578c2a24

Permanecem vigentes proibição de aproximação e contato.
A suspensão da monitoração não implica desproteção da vítima, sendo
medida reversível.

Ao final, requer (fl. 23,
):
ipsis litteris

Diante da plausibilidade jurídica e da natureza reversível da medida, requer-
se, em caráter liminar, a suspensão da monitoração eletrônica até o
julgamento definitivo do writ, mantidas as demais cautelares.

É o relatório.

VOTO
Analisados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho que o agravo
regimental não merece conhecimento.
Com efeito, as presentes razões defensivas reproduzem substancialmente as
mesmas teses já veiculadas no
, as quais foram devidamente apreciadas e
habeas corpus
não acolhidas pela decisão monocrática, sem infirmar, de modo específico, os
respectivos fundamentos; o que atrai a incidência do enunciado da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
HABEAS CORPUS
ESPECÍFICA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, ao fundamento de inexistência de flagrante
habeas corpus
constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de ofício.
2. O agravante sustenta que a
que tornou obrigatório o
Lei n. 14.843/2024,
exame criminológico, não pode retroagir para prejudicar o paciente,
devendo ser aplicada a redação anterior do
§ 1o, da LEP, dada pela
art. 112,
Lei n. 13.964/2019.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende
aos requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental não ataca, de forma específica, os fundamentos da
decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula n. 182/STJ.
5. A decisão agravada reconheceu que a determinação de exame
criminológico não se baseou na retroatividade da
mas
Lei n. 14.843/2024,
em fundamentos concretos, como o histórico prisional desfavorável do
apenado, incluindo a prática recente de falta disciplinar grave.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA55645959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:29
Código de Controle do Documento: 9c4b58dd-cf58-4024-8464-3a00578c2a24

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos
Tese de julgamento:
da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, nos
termos da Súmula 182/STJ.
Não foram citados dispositivos relevantes.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
643.018/ES,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
21/6/2022;
891.649/PI,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
22/5/2024;
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
856.753/SP,
28/2/2024;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
737.756/PB,
DJe 19/5/2022.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
1029971/SP,
Turma, DJe de
)
18/11/2025

Confiram-se os termos apresentados pela decisão recorrida (fl. 19, grifos
originais):

É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que a prerrogativa do relator para julgar monocraticamente o habeas
e o respectivo recurso não é afastada pelas normas regimentais que
corpus
preveem a oitiva prévia do Ministério Público Federal (arts. 64, III, e 202 do
RISTJ), notadamente quando a matéria se conforma com o entendimento
dominante desta Corte (AgRg no HC n.
de relatoria do Ministro
856.046/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
24/10/2023,
.
30/10/2023)
De início, verifico que a presente impetração, conquanto aponte como ato
coator acórdão distinto, trata-se, em essência, de mera reiteração do pedido
que já foi objeto de julgamento no
, de minha relatoria,
HC n. 1.064.378/MG
que restou não conhecido.
Outrossim, não se vislumbra, na hipótese, a existência de flagrante
ilegalidade a ensejar a concessão da ordem, de ofício, haja vista ter sido
precisamente nesse sentido a fundamentação apresentada pelo aresto
combatido; de modo a obstar o excepcional pronunciamento diretamente por
este Tribunal Superior, em razão da vedada atuação em indevida supressão
de instância.
Com efeito, registrou a Corte
(fls.
):
a quo
07/08
(...)
Não obstante os argumentos apresentados pela parte impetrante,
verifico que este pedido é mera reiteração de outros Habeas Corpus
impetrados em favor do mesmo paciente, sendo que os fatos aqui
alegados já foram analisados e decididos nos H Cs 1.0000.25.403892-
e
que foram julgados nas sessões de
0/000
1.0000.25.356178-1/000,
julgamento realizadas em
e
tendo a ordem sido, à
07/10/25
04/11/25,
unanimidade, denegada, em ambos.
(...)
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS.
Ante o exposto, indefiro liminarmente o
.
habeas corpus

Documento eletrônico VDA55645959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:29
Código de Controle do Documento: 9c4b58dd-cf58-4024-8464-3a00578c2a24

Da leitura das razões supratranscritas, conclui-se que a irresignação recursal
ora trazida não promove qualquer impugnação específica correspondente.
Isso porque o aludido
, ao indeferir liminarmente a impetração,
decisum
assentou, de forma clara e suficiente, que, além das razões ali apresentadas consistirem,
em substância, mera repetição dos argumentos que embasaram o pedido que objeto
do julgamento proferido nos autos do
; não se constatou a
HC n. 1.064.378/MG
existência de flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem, de ofício, haja vista
ter sido precisamente nesse sentido a fundamentação apresentada pelo aresto
combatido; de modo a obstar o excepcional pronunciamento diretamente por este
(fl.
Tribunal Superior, em razão da vedada atuação em indevida supressão de instância
19).
Não houve, repita-se, qualquer insurgência específica da defesa com relação à
acima delineada.
ratio decidendi
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA
JÁ SUSCITADA EM HABEAS CORPUS IMPETRADO ANTERIORMENTE.
MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A simples leitura da decisão combatida deixa claro que este recurso foi
interposto em favor do mesmo paciente do HC n.
questiona o
746.321/SC,
mesmo acórdão proferido pelo Tribunal de origem e apresenta pedido
idêntico - revogação da prisão preventiva por ser incompatível com o regime
fixado na sentença para início do cumprimento da pena (semiaberto).
2. A análise do decisum proferido naqueles autos evidencia que, ao contrário
do afirmado neste agravo, houve exame do mérito lá suscitado, tanto que foi
denegada a ordem.
3. Agravo não provido.
(AgRg no RHC
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
166.833/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
16/8/2022,
23/8/2022)

Nessas condições, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada e de novos argumentos, não se deve conhecer da insurgência recursal.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55645959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:29
Código de Controle do Documento: 9c4b58dd-cf58-4024-8464-3a00578c2a24

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
PET no HC 1.070.258 / MG
Número Registro: 2026/0031365-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000253561781000 10000254038920000 10000254214067000 50051044220258130431
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator da PET
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IGOR DUTRA PACHECO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: IGOR DUTRA PACHECO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL
PETIÇÃO
REQUERENTE : IGOR DUTRA PACHECO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA55916397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:00:30
Código de Controle do Documento: fa4d2385-677e-47b5-aabc-e3f59db46f7e

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
15/04/2026,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:00:30
Código de Controle do Documento: fa4d2385-677e-47b5-aabc-e3f59db46f7e